Tribunal: TJBA
Processo: 8036746-41.2022.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8036746-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ARISTZÁBAL BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10826/03.

RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. REFORMA DO DECISUM. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 709 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com efeito, é cediço que, no Sistema Processual Penal do Estado Democrático de Direito, “
não basta que a denúncia preencha os requisitos formais explicitados em lei para ser recebida, mas que venha respaldada em elementos de convicção trazidos na investigação criminal preliminar que demonstrem, de forma segura, estar-se diante de fato que em tese constitua crime e, pelo menos, de indícios de autoria”
[1]
.

Nesta linha intelectiva, deve-se consignar que resta sobejamente demonstrada a apreensão da arma de fogo, conforme auto de exibição e apreensão (Num. 33959046 - Pág. 16), além de repousarem nos autos relatos firmes e concisos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do inculpado no sentido de que a numeração da arma estava ilegível (Num. 33959046 - Pág. 9), o que, em tese, atesta a materialidade delitiva.

Além disso, o depoimento das testemunhas, a
priori,
constitui também indícios de autoria.

Assiste razão ao recorrente em aduzir que “
a materialidade e os indícios de autoria são descortinados pelo vasto acervo probatório colhido nos autos do Inquérito Policial, com especial relevo para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do Denunciado, os quais foram categóricos ao mencionar que a arma de fogo apreendida estava com a numeração suprimida
”. (Num. 33959046 - Pág. 55).

Demais disso, consta do encarte policial a requisição de perícia físico-descritiva e de funcionamento da arma (Num. 33959046).

Assim, a perícia da arma apreendida em poder do recorrido foi requisitada, como visto, está em elaboração e será oportunamente acostada aos autos.

Assim, acaso se constate que o instrumento não possuía numeração suprimida, nada impede que o delito seja desclassificado para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, como bem asseverou o
Parquet
em suas razões recursais.

Diante, pois, do quanto esposado, infere-se,
in casu
, a presença de lastro probatório mínimo a sustentar a manutenção do processo criminal e, dessa forma, exigir a devida apuração por meio do regular contraditório.

Desse modo, está satisfeita a exigência de lastro probatório mínimo para a persecução criminal, sendo certo que a maior ou menor credibilidade dos elementos indiciários apresentados deve ser discutida no âmbito da ação penal.

Ante o exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
vota-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso
para receber a denúncia, nos termos da súmula nº 709 do STF, determinando-se o envio dos autos ao Juízo de origem com escopo de que este último dê regular andamento ao feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8036746-41.2022.8.05.0000
, em que são partes, como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorrido,
ARISTZÁBAL BATISTA DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

[1]
(STM - RSE: 760820127100010 CE 0000076-08.2012.7.10.0010, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 25/02/2013,

Data de Publicação: 18/03/2013 Vol: Veículo: DJE)